Tribunal: STF
Processo: Ext 988
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-20
Data de publicação: 2006-04-20

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Questão de ordem. 3. Governo da República
Federal da Alemanha. 4. Pedido insuficientemente instruído. 5.
Determinação de diligências ao Estado requerente, não satisfeitas
adequadamente (art. 80, caput, c/c art. 85, § 2o, da Lei no
6.815/1980). 6. Ausência de cópia do texto legal alemão sobre a
contagem do prazo prescricional, documento essencial para a análise
do pleito extradicional. 7. Independentemente da publicação de pauta
 no Diário da Justiça, questão de ordem que se resolve no sentido de
 se indeferir a extradição